Tribunal: TJDFT
Processo: 0721241-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ORDEM DE DESPEJO DEFERIDA. MANDADO NÃO CUMPRIMDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DEVIDO À PANDEMINA DE COVID-19. CUMPRIMENTO APENAS DE MEDIDAS URGENTES. URGÊNCIA VERIFICADA CASUISTICAMENTE (PORTARIA GC 47, ART. 2o, § 2o). TUTELA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No particular, a agravante requereu ao Juízo de origem o prosseguimento do cumprimento do mandado de despejo compulsório que o assiste, tendo em vista tratar-se de cumprimento de sentença que perdura por bastante tempo.
2. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que, por conta das medidas adotadas, por este Tribunal, para prevenção da contaminação pela Covid-19, os Oficiais de Justiça estariam cumprindo apenas mandatos urgentes.
3. O cumprimento de sentença da ação de despejo prossegue sem o êxito no cumprimento da ordem de desocupação desde o início de março de 2020, o que vem acarretando inúmeros danos à agravante que suporta a conjugação dos prejuízos financeiros e de privação do uso do bem que lhe pertence.
4. Desse modo, verificado casuisticamente o caráter de urgência da demanda necessário de faz o efetivo cumprimento do mandado de despejo em desfavor da agravada inadimplente (art. 2o, § 2o, da Portaria GC 47 de 2020).
5. Recurso provido.